Tribunal: TJDFT
Processo: 0717463-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717463-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: L.R.I.- COM DE PROD DE DERIV DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em que pese, na decisão que apreciou o pedido liminar (ID 35907581), tenha sido determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, verifico que, até o presente momento, ele não foi citado na origem, de modo que ainda não houve a angularização da relação processual. Nesse contexto, quanto à petição de ID 40796147 da agravante, dispenso a realização de nova tentativa de intimação do agravado. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para o julgamento do recurso. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora